Tribunal: TJMT
Processo: 1029724-14.2021.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029724-14.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO ALVES LOPES - CPF: 048.456.921-04 (EMBARGADO), CRISTIANE REGINA DO ROSARIO - CPF: 696.515.151-04 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA LOPES - CPF: 138.232.051-53 (EMBARGADO), KEILE APARECIDA LOPES VIANA - CPF: 698.199.631-68 (EMBARGADO), MARCOS LOPES FERREIRA - CPF: 696.036.771-91 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA LOPES - CPF: 138.232.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILE APARECIDA LOPES VIANA - CPF: 698.199.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LOPES FERREIRA - CPF: 696.036.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Reembolso integral de despesas médicas em cirurgia de urgência realizada fora da rede credenciada. Alegação de obscuridade. Inexistência de vício formal. Rediscussão da matéria de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a condenação da operadora ao reembolso integral de valores despendidos com cirurgia de aneurisma de aorta de caráter urgente fora da rede credenciada, em razão de negativa de cobertura e de ausência de atendimento tempestivo. A operadora embargante alega obscuridade no julgado, sustentando a limitação do reembolso aos valores da tabela do plano de saúde, e pleiteia a concessão de efeitos infringentes para afastar ou reduzir a condenação.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado quanto à determinação de reembolso integral ou se a pretensão recursal visa unicamente à rediscussão do mérito da causa por inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo via inadequada para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de maneira expressa, clara e exaustiva a controvérsia sobre o reembolso integral, explicitando que a limitação ao valor de tabela não se aplica quando o consumidor é compelido a buscar tratamento particular por falha no atendimento da operadora.

5. A discordância da parte com a interpretação jurídica e com a solução adotada pelo colegiado configura mero inconformismo e não autoriza o acolhimento do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de aspectos jurídicos anteriormente debatidos ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O inconformismo da parte com a interpretação conferida aos dispositivos legais e regulamentares deve ser e veiculado por meio de recurso próprio.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11 e 1.022; Lei n. 9.656/1998,
arts
. 12, VI e 35-C, I; Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, art. 9º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 608; STJ,
EDcl
no
AgInt
na HDE n. 9.333/EX, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 07.10.2025; STJ,
EDcl
no MS n. 22.724/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.03.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1029724-14.2021.8.11.0002, em que figura como apelante a própria embargante e como apelado o Espólio de João Alves Lopes.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado em 05/05/2026, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao reem
bolso integral de
R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, referentes às despesas suportadas pelo
de
cujus

João Alves Lopes com a realização de cirurgia de aneurisma de aorta de caráter urgencial em São José do Rio Preto/SP, após negativa de cobertura dos honorários médicos pela
operadora.
O acórdão julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A embargante opôs os presentes
aclaratórios

(ID 368125868)
alegando obscuridade no acórdão quanto à determinação de reembolso integral do tratamento realizado fora da rede credencia
da.
Sustenta que o art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 limitaria o reembolso, mesmo em casos de urgência, aos valores da tabela praticada pela operadora, e que o próprio acórdão teria reconhecido que a limitação ao valor de tabela seria aplicável caso a operadora houvesse oferecido alternativa adequa
da.
Pede, com efeito infringente, o afastamento da condenação ao reembolso ou, subsidiariamente, a limitação do reembolso ao valor de tabela da rede credenciada.

Transcorreu
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão lavrada
no ID 372186389
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante alega obscuridade no acórdão, especificamente quanto à determinação de reembolso integral das despesas médicas suportadas pelo beneficiário com a realização de cirurgia de urgência fora da rede credenciada.

A ementa do acórdão tem o seguinte teor:

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de cirurgia vascular de urgência. Reembolso integral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c danos morais, condenando a operadora de plano de saúde ao reembolso integral de despesas médicas despendidas pelo beneficiário para a realização de cirurgia de aneurisma de aorta de caráter urgente, diante da negativa de custeio dos honorários médicos e da ausência de atendimento tempestivo na rede credenciada.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde em detrimento da Lei n. 9.656/1998; (
ii
) estabelecer se a operadora de saúde possui o dever de reembolsar despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada em situações de urgência comprovada; (
iii
) determinar se o reembolso deve ser integral ou limitado aos valores da tabela praticada pela operadora na hipótese de falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A Súmula n. 608 do STJ consolida o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, operando de forma harmônica e subsidiária à Lei n. 9.656/1998.

4. O relatório médico comprova o caráter urgencial do procedimento devido ao risco iminente de rotura de aneurisma e óbito do paciente, o que impõe a obrigatoriedade de cobertura nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998.

5. A oferta de agendamento de consulta para 12 dias após a solicitação de cirurgia urgente descumpre o prazo de atendimento imediato estabelecido pela Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS.

6. A operadora não se desincumbe do ônus de provar a disponibilidade efetiva de equipe técnica habilitada e estrutura hospitalar adequada para realizar o procedimento específico na data da necessidade médica.

7. A jurisprudência deste Tribunal autoriza o reembolso integral de despesas médicas quando a utilização de prestador não credenciado decorre de urgência somada à falha da operadora em garantir atendimento tempestivo.

8. A limitação do reembolso aos valores de tabela apenas se justifica em casos de livre escolha do beneficiário por profissional fora da rede, o que não ocorre quando o consumidor é compelido a buscar tratamento particular por negativa indevida da operadora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. As operadoras de
plano
de saúde devem garantir cobertura imediata para procedimentos de urgência e emergência, independentemente de limitações contratuais, quando evidenciada a necessidade médica e a ausência de alternativa segura na rede credenciada. 3. O reembolso das despesas médicas deve ser integral quando a negativa de custeio ou a falha no atendimento obrigam o consumidor a buscar prestador fora da rede credenciada, afastando-se a limitação aos valores de tabela.”

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão seria obscuro ao determinar o reembolso integral, pois o art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 limitaria o reembolso aos valores da tabela praticada pela operadora, mesmo nas hipóteses de urgência em que não haja profissional
credenciado disponível.
Com base nessa premissa, pede, com efeito infringente, o afastamento da condenação ao reembolso ou, ao menos, a sua limitação ao valor de tabela.

Os embargos não comportam acolhimento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A obscuridade, especificamente, pressupõe ambiguidade real no julgado — uma formulação que, por sua imprecisão ou falta de clareza, impeça ou dificulte a compreensão do que foi decidido e de seus fundamentos. Não se confunde, portanto, com a mera discordância da parte em relação à conclusão adotada pelo órgão julgador, ainda que essa discordância
seja apresentada sob o rótulo de vício formal.

A função dos embargos de declaração é estritamente integrativa ou
aclaratória
. Não se prestam ao rejulgamento da matéria já apreciada, nem à adequação do julgado ao entendimento jurídico que a parte embargante reputa correto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao assentar que

“Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já resolvida, nem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.”
(
EDcl
no
AgInt
na HDE n. 9.333/EX, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 23/10/2025.).

A alegação de obscuridade não se sustenta diante do exame do acórdão embargado.

O vício de obscuridade, para autorizar o manejo dos embargos de declaração, exige que a decisão contenha formulação ambígua, imprecisa ou ininteligível, capaz de gerar dúvida objetiva sobre o que foi decidido ou sobre os fundamentos que sustentam a conclusão. Não é isso que se verifica no acórdão embargado. Ao contrário, o julgado é claro, coeso e explícito tanto no dispositivo quanto na fundamentação que o sustenta.

O acórdão enfrentou diretamente a questão do reembolso integral versus a limitação ao valor de tabela, dedicando tópico específico ao pedido subsidiário da apelante
.
A fundamentação adotada foi precisa e articulada em múltiplos planos: (i) distinguiu o caso dos autos — cirurgia de urgência com risco iminente de morte — do precedente sobre Transtorno do Espectro Autista invocado pela apelante, afastando a analogia pretendid
a;
(
ii
) assentou que a limitação ao valor de tabela se aplica exclusivamente quando a escolha por prestador fora da rede decorre de mera liberalidade do beneficiário, hipótese que não se verifica quando o consumidor é compelido a buscar atendimento particular por negativa indevida da
operadora;
(
iii
) fundamentou o reembolso integral no art. 9º da Resolução Normativa n. 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que assegura o reembolso integral quando há descumprimento dos prazos de atendimento pela ope
radora;
e (
iv
) acrescentou fundamento de ordem pedagógica e preventiva, afastando a limitação à tabela como forma de não premiar a conduta irregular da operadora em detrimento do consumidor.

Diante de fundamentação tão explícita e articulada, não há como identificar qualquer ambiguidade real no julgado. O acórdão é perfeitamente inteligível: determina o reembolso integral porque a operadora falhou em garantir atendimento tempestivo em situação de urgência comprovada, e esclarece que a limitação ao valor de tabela não se aplica a essa hipótese.

A embargante compreendeu perfeitamente o que foi decidido — tanto que apresenta argumentos específicos para contrariar cada um dos fundamentos adotados. Isso demonstra, de forma inequívoca, que não há obscuridade alguma: o que existe é discordância quanto à conclusão jurídica alcançada.

A embargante não aponta, em verdade, qualquer ambiguidade real no texto do acórdão. O que se verifica
é que a operadora discorda da conclusão jurídica adotada pelo colegiado, especialmente da interpretação conferida ao art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 em cotejo com o art. 9º da Resolução Normativa n. 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa discordância, por mais que seja apresentada sob o rótulo de obscuridade, não configura vício formal no julgado — configura, sim, inconformismo com o resultado desfavorável, o que é substancialmente distinto.

A distinção é relevante e não pode ser ignorada. O acórdão embargado enfrentou a questão do reembolso integral de forma expressa, clara e articulada, dedicando fundamentação específica ao pedido subsidiário da apelante. Explicou por que a limitação ao valor de tabela não se aplica ao caso, distinguiu o precedente invocado pela operadora, indicou o suporte normativo da conclusão adotada e ainda acrescentou fundamento de ordem preventiva. Não há, portanto, lacuna, ambiguidade ou proposição ininteligível — há uma decisão fundamentada com a qual a embargante não concorda.

Nesse contexto, os embargos de declaração revelam-se via processual inadequada. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adequar
a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.”

(
EDcl
no MS n. 22.724/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/3/2017,
DJe

de 14/3/2017.)

A via adequada para submeter ao reexame a interpretação jurídica adotada pelo acórdão é o recurso próprio, e não os
aclaratórios
, cuja função é estritamente integrativa ou
aclaratória
— jamais substitutiva do juízo de mérito já formado.

O que a embargante pretende, na realidade, é reabrir o debate sobre a interpretação do art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, matéria que foi expressamente apreciada e decidida pelo acórdão. Ao insistir que o dispositivo legal limitaria o reembolso ao valor de tabela mesmo nas hipóteses de urgência com falha da operadora, a embargante não aponta vício formal no julgado — apenas discorda da solução jurídica adotada.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que
“
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
” (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026